Tribunal: TJES
Processo: 5000243-68.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-68.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MILER
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000243-68.2022.8.08.0039

RECORRENTE:
DANIEL MILER

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAEMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS JUNTADOS NÃO CORRESPONDEM AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. ASSINATURAS DIVERGENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DEVIDA. EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9995098. Contrarrazões apresentada pela recorrida, id. 9995104, com registro de que a parte recorrida encontra-se com advogado nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9995098), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9995096), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“Pelo exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 51, II da lei 9099/90, combinado com 485, IV do CPC.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com reparação moral, em virtude de empréstimo que o autor afirma não haver solicitado. Postulou pela declaração de inexistência do contrato e do débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente,

reparação moral e consignação de valores indevidamente depositados.”

O Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo por entender pela necessidade de perícia grafotécnica.

Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela antecipada, em que o autor alega, em síntese, ser segurado do INSS e que tomou conhecimento que o Banco requerido, de forma unilateral,

realizou contrato de cartão de crédito consignado, nº 12539897, sem o seu consentimento, incluso em 04/02/2017, cujo desconto mensal em seu beneficio é de R$ 46,85.Postula pela suspensão dos descontos indevidos em seu benefício, ao final requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição da quantia de R$ 2.951,55 descontado indevidamente de sua conta, em dobro, além de reparação moral ( R$ 10.000,00).

O Recorrente, em suas razões recursais, afirma que não contratou o empréstimo, que o contrato objeto da demanda diverge dos contratos anexados pela ré, afirma que jamais recebeu o cartão, postulando pela reforma da r. sentença.

Nes
se sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de fraude, eis que a parte autora alega não ter contratado o empréstimo consignado com o Banco requerido, informando que os descontos referente ao contrato estão sendo realizados sem que a autora sequer tivesse conhecimento do contrato.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios.

Nessa esteira, analisando as provas dos autos, verifica-se que o contrato objeto dos autos é o de numero 12539897, datado de 04/02/2017, como se verifica do extrato de empréstimo anexado pelo autor, id. 9994962, enquanto que os contratos juntados pelo banco possuem numeração e data diversas, sendo um do ano de 2016 e o outro de 2018.

Ainda, não há

nos autos nada que comprove que o autor pretendia contratar empréstimo, nenhuma conversa, e-mail, bem como i
nsta frisar que a assinatura do autor, mais precisamente no RG (id nº 9994961)

e da procuração, id. 9994960, diverge da assinatura dos contratos anexados, id’s. 9994977 e 9994978, não sendo necessário perícia grafotécnica para verificar tal questão, segue print:

- a
ssinatura RG:

Assinatura procuração:

Assinatura do contrato, id.
9994977
:

Assinatura contrato, id. 9994978:

Dessa forma, entendo pela desnecessidade de perícia grafotécnica no caso em questão e, declaro nula a r. sentença de primeiro grau, no mais,
observando que a causa está madura para o julgamento do mérito, nos termos do artigo 1013, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento da questão:

Em verdade, o banco réu deveria ter informações precisas do contrato, capazes de atestar a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Ocorre que sequer consta dos autos o contrato de empréstimo de número
12539897,
objeto dos autos, devidamente assinado pelo autor.
O fato do Banco não ter colacionado aos autos o contrato de empréstimo assinado pelo consumidor, afasta qualquer tipo de contratação de serviços.

O Banco sequer demonstra nos autos que o autor
tenha desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras, uma vez que, nas faturas acostadas aos autos pela ré, não há sequer uma compra por meio do cartão de crédito, mas tão somente as incidências relativas ao empréstimo RMC, o que corrobora com a alegação autoral de que desconhece a contratação.

Ainda, as TED’s juntadas aos autos, não comprovam que se refere ao contrato objeto dos autos.

Assim,
o Banco não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar a veracidade das alegações, não havendo prova e que a parte autora anuiu com a contratação.

Desta feita,
reconheço o ato ilícito praticado pelo Banco, mantenho a tutela outrora concedida, id. 9994964, declaro nulo o contrato de número 12539897, bem como determino a devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor.

Ainda, em relação as alegações recursais quanto a aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Entendo que
a
repetição do indébito deve ocorrer em dobro
, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Porém, para que a restituição ocorra, o autor deve comprovar quando da fase de cumprimento de sentença o real valor descontado indevidamente de seu benefício, decorrente do contrato objeto dos autos.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto,
de lesão moral
in re ipsa
.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
sendo assim, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade da r. sentença, id. 9995096 e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para o fim de :

-
MANTER
a tutela concedida, id. 9994964, bem como
DECLARAR
nulo o contrato n. 12539897.

-
DETERMINAR
que o BANCO BMG restitua ao autor DANIEL MILER todos os valores decorrente do contrato objeto do litígio descontado indevidamente dos proventos do autor, em dobro, com incidência de juros e mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, a partir do desembolso.

Para que a restituição ocorra, o autor deve comprovar quando da fase de cumprimento de sentença o real valor descontado indevidamente de seu benefício, decorrente do contrato objeto dos autos.

-
CONDENAR
o Banco BMG a pagar ao autor DANIEL MILER o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral, com incidência de juros e mora pela taxa Selic, desde esta sessão de julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)